Tribunal: TJDFT
Processo: 0004647-61.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004647-61.2013.8.07.0018 RECORRENTE: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação cível -Terracap - Concessão de direito real de uso - Sentença conforme aos requisitos legais exigidos - Edital de licitação: validade das cláusulas que excluíram a indenização por benfeitorias/acessões - Litigância de má-fé não configurada. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 424, 884, 1.219, 1.255 e 1.222, todos do Código Civil, e 7o, § 3o, do Decreto-Lei 271/67, sustentando que realizou as benfeitorias e construções edificadas no imóvel, quando este era objeto de contrato de concessão de direito real de uso. Afirma que, posteriormente, quando o adquiriu por escritura pública, acabou por pagar novamente pelas benfeitorias, uma vez que o valor do imóvel abrangia o terreno e as mesmas benfeitorias/edificações por ele realizadas. Requer, portanto, que a parte contrária seja condenada a pagar o valor de R$ 4.020.000,00 (quatro milhões e vinte mil reais) pelas apontadas benfeitorias e construções edificadas no imóvel, sobre o qual deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. No recurso extraordinário, após defender a existência repercussão geral da matéria discutida nos autos, aponta ofensa aos artigos 37 e 173, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial. Formula, em ambos recursos, pedidos de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome dos advogados ACI HELI COUTINHO, OAB/MG 51.588 e OAB/DF 38.663, ALEXANDRE LOPES LACERDA, OAB/MG 54.654 e OAB/DF 2.240A, e JOSÉ MÁRCIO DINIZ FILHO OAB/MG 90.527 e OAB/DF 19.779 (ID. 27504023 - Pág. 20 e 27504026 - Pág. 16). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere ao suposto malferimento aos artigos 424, 884, 1.219, 1.255 e 1.222, todos do Código Civil, e 7o, § 3o, do Decreto-Lei 271/67, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “Assim, ante o distrato e os demais termos de uso do imóvel com a previsão de que, em caso de cancelamento do contrato ou de sua extinção, as benfeitorias/acessões realizadas seriam incorporadas sem ônus para a Terracap (id 22551636, p. 04-05; 16-22), não cabe indenização por aquelas efetuadas. Acrescento que, em processo licitatório (26/03/13), a própria apelada arrematou o bem pelo valor de R$ 29.610.100,10 (id 22551636, p. 01-03), pagando pelas benfeitorias e pelo valor do terreno (id 22551636, p. 45 e 63-69). O Capítulo II, C, 9, do edital de licitação que estipulou a responsabilidade do licitante vencedor pela negociação e custeio de eventuais indenizações com o eventual ocupante (id 22551636, p. 45-47), não se aplica à apelada, pois o valor do imóvel na licitação foi realizado com a inclusão das benfeitorias e com previsão expressa no edital (id 22551636, p. 45)” (ID. 26801902 - Pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo extremo no que concerne à indicada negativa de vigência aos artigos 37 e 173, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas ao recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados ACI HELI COUTINHO, OAB/MG 51.588 e OAB/DF 38.663, ALEXANDRE LOPES LACERDA, OAB/MG 54.654 e OAB/DF 2.240A, e JOSÉ MÁRCIO DINIZ FILHO OAB/MG 90.527 e OAB/DF 19.779 (ID. 27504023 - Pág. 20 e 27504026 - Pág. 16). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016